Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUSPEITA DE FRAUDE CONTRA O COMPRADOR. TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO VALOR AJUSTADO PARA CONTA DE TERCEIRAS PESSOAS. RECUSA DA VENDEDORA DE ENTREGAR O VEÍCULO.
1. Presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação — que emerge do risco de dissipação dos valores transferidos para as duas contas mencionadas pelo agravante, bem como de transferência do veículo para terceira pessoa, enquanto se aguarda o resultado definitivo do processo —, bem como a probabilidade do direito alegado — que ressai dos elementos de prova anexados pelo agravante, que demonstram a transferência de valores para contas de terceiras pessoas e trazem fortes indícios de estelionato praticado pelo intermediador da venda e de possível conhecimento dessa conduta ilícita pela vendedora do veículo —, cabível a concessão, em grau recursal, da antecipação de tutela indeferida pelo juízo singular.
2. Agravo de instrumento provido.